Tribunal: STJ
Processo: 0054467-84.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940941 - RJ (2025/0182268-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: H M DA S C (MENOR)
ADVOGADO
: PEDRO GOMES MACHADO - RJ164375
REPR. POR
: A M DE O DA S
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE
EXTINGUE
A
FASE
EXECUTIVA
PELO
PAGAMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO SE
CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL
NO
CASO
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. DECISÃO
ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83 STJ. REVER AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL EXIGE
REVISÃO DE PROVAS E FATOS. ÓBICE NA SÚMULA 07 STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado em face de acórdão que não conheceu
de agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu cumprimento de sentença pelo cumprimento da
obrigação e fixou honorários advocatícios por equidade.
2. O acórdão recorrido considerou que a decisão agravada possui
natureza de sentença, sendo cabível apelação, e afastou a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistência de
dúvida objetiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de
instrumento seria o recurso cabível contra decisão que extingue
incidente de cumprimento de sentença e fixa honorários
advocatícios por equidade, ou se seria aplicável o princípio da
fungibilidade recursal diante de suposta dúvida razoável.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51830519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e0fbb87-9f99-479d-bc7c-919e91a7907e

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, havendo extinção da fase executiva (seja em
cumprimento de sentença, seja em execução pura), o recurso
cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.
5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando não
há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme
entendimento reiterado do STJ.
6. A análise das razões recursais indica que a parte agravante não
trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contemplem a tese defendida, nem demonstrou distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
7. A pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e0fbb87-9f99-479d-bc7c-919e91a7907e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940941 - RJ (2025/0182268-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: H M DA S C (MENOR)
ADVOGADO
: PEDRO GOMES MACHADO - RJ164375
REPR. POR
: A M DE O DA S
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE
EXTINGUE
A
FASE
EXECUTIVA
PELO
PAGAMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO SE
CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL
NO
CASO
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. DECISÃO
ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83 STJ. REVER AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL EXIGE
REVISÃO DE PROVAS E FATOS. ÓBICE NA SÚMULA 07 STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado em face de acórdão que não conheceu
de agravo de instrumento interposto contra decisão que
extinguiu cumprimento de sentença pelo cumprimento da
obrigação e fixou honorários advocatícios por equidade.
2. O acórdão recorrido considerou que a decisão agravada possui
natureza de sentença, sendo cabível apelação, e afastou a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistência de
dúvida objetiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de
instrumento seria o recurso cabível contra decisão que extingue
incidente de cumprimento de sentença e fixa honorários
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

advocatícios por equidade, ou se seria aplicável o princípio da
fungibilidade recursal diante de suposta dúvida razoável.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, havendo extinção da fase executiva (seja em
cumprimento de sentença, seja em execução pura), o recurso
cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.
5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando não
há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme
entendimento reiterado do STJ.
6. A análise das razões recursais indica que a parte agravante não
trouxe precedentes contemporâneos ou supervenientes que
contemplem a tese defendida, nem demonstrou distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
7. A pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (e- STJ fls. 28 - 31):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DO
INCIDENTE
DIANTE
DE
SEU
EXAURIMENTO. DECISÃO AGRAVADA CARACTERIZADA COMO
SENTENÇA. HIPÓTESE EM QUE O RECURSO CABÍVEL É A
APELAÇÃO E NÃO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADOTAR O PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Foram opostos embargos de declaração, julgados nos seguintes termos
(e- STJ fls. 49):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
UTILIZAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, parágrafo único, 188, 277, 283, caput e
parágrafo único, e 938, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, sustenta que a
decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível o
agravo de instrumento. Argumenta que, mesmo se considerada decisão terminativa,
haveria dúvida razoável, atraindo o princípio da fungibilidade recursal.
Argumenta, também, que foram violados os artigos 188, 277, 283 e 938, §
1o, do CPC, pois o erro de forma não deveria impedir o aproveitamento dos atos
processuais, desde que não haja prejuízo à defesa das partes, e que o relator poderia
determinar a renovação do ato processual, conforme previsto no artigo 938, § 1o.
Alega que a correta aplicação da teoria da instrumentalidade das formas e
da fungibilidade recursal foi demonstrada, no caso, por elementos probatórios
constantes dos autos, especialmente pela necessidade de prosseguimento da
execução para o adimplemento dos honorários de sucumbência fixados por equidade.
O recurso especial não foi admitido, com fundamento na ausência de
violação direta a dispositivo legal, incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta, sinteticamente,
que o acórdão recorrido contrariou os dispositivos legais mencionados, que não há
necessidade de reexame de provas, tratando-se de questão exclusivamente de direito,
e que há dúvida razoável quanto ao recurso cabível, devendo ser aplicado o princípio
da fungibilidade recursal. Aponta distinção entre os precedentes utilizados na decisão
de inadmissão e o caso concreto, para afastamento da aplicação da súmula 83 do
STJ.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
O caso em mesa trata de agravo de instrumento interposto contra
sentença proferida em cumprimento de sentença, que extinguiu a execução pelo
pagamento e fixou honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.000,00,
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

por equidade. A agravante, nas razões de seu recurso, sustentou que os honorários
deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido,
correspondente ao custo dos materiais adquiridos (R$ 175.681,57).
O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento,
entendendo que a decisão agravada tem natureza de sentença, sendo cabível
apelação, e afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por considerar
inexistente dúvida objetiva.
A agravante sustenta, em síntese, violação aos artigos 1.015, parágrafo
único, 188, 277, 283, caput e parágrafo único, e 938, § 1o, todos do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido teria dado interpretação equivocada
à legislação federal, ao não admitir o agravo de instrumento como meio recursal
adequado. Subsidiariamente, postula aplicação do princípio da fungibilidade.
O acórdão recorrido foi assim fundamentado (e-STJ fls. 27-32):
"Trata-se de agravo de instrumento manejado nos autos do cumprimento
provisório de sentença, autuado sob o n. o 0828062-13.2022.8.19.0205,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Regional de
Campo Grande, exarada nos seguintes termos:
Em vista do processado, HOMOLOGO as contas prestadas pela
parte autora/exequente e, diante da concordância do MP,
EXTINGO o presente incidente, dado seu exaurimento. Alerto a
parte autora que havendo necessidade de instauração de novo
incidente dessa natureza, deverá fazê-lo no sistema DCP, onde
tramita o feito principal, sendo certo que a normatização da
hipótese pelo E. TJERJ foi recentemente alterada. Nada mais
havendo, ao arquivo com baixa, certificando- se nos autos
principais o desfecho do incidente (DCP - processo n. 0009500-
23.2021.8.19.0205).
Integralizada, após oposição de embargos de declaração, nos seguintes
termos:
1. RECEBO os embargos de declaração opostos, porque
tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para suprir
vício de fato existente na anterior sentença extintiva e determinar
que passe a constar o seguinte: "Por fim, CONDENO a parte ré ao
pagamento das custas do incidente e de honorários advocatícios
de R$ 3.000,00, o que faço com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o
do CPC, impondo-se notar que o incidente buscou o cumprimento
de decisão liminar, não correspondendo, o cumprimento da
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

obrigação de fazer, a proveito econômico de natureza líquida,
como pretendido pelo patrono." 2. Mantidos os demais termos da
decisão, intimem-se as partes.
A agravante sustenta que as hipóteses de arbitramento de honorários
advocatícios por equidade são excepcionais, não se aplicando ao caso
em que há obrigação de entregar meios e materiais necessários a
tratamento médico multidisciplinar, nestes casos, deve-se arbitrar os
honorários de sucumbência em percentual entre 10 e 20 por cento sobre
o proveito econômico equivalente ao custo dos meios e materiais
médicos obtidos através do êxito na demanda.
Requer a reforma da decisão agravada para que os honorários de
sucumbência devidos ao patrono dos autores/recorrentes sejam fixados
entre 10 e 20% sobre o valor do proveito econômico da obrigação de
entregar.
(...) O recurso carece de requisito de admissibilidade diante de sua
inadequação, como se demonstrará.
Cuida-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que julgou
extinto o incidente de cumprimento provisório de sentença diante de seu
exaurimento e fixou honorários de sucumbência a favor da agravante em
R$ 3.000,00 com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC.
Sustenta a agravante que os honorários devem ser arbitrados sobre o
valor do proveito econômico da obrigação de entregar. No entanto, o
recurso não merece ser conhecido.
O cabimento da apelação no novo CPC vem previsto no artigo 1.009 e
tem como objetivo atacar qualquer decisão que se enquadra no conceito
de sentença definido pelo artigo 203 do mesmo Código. (...)
Assim, o recurso cabível contra decisão que encerra o incidente de
cumprimento provisório de sentença é a apelação, porquanto há a
extinção da execução, e não o agravo de instrumento. Neste sentido,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Cumpre registar que não é possível adotar o princípio da
instrumentalidade das formas, na hipótese, ante a inexistência de dúvida
objetiva."

A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Conforme se verifica, o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
havendo extinção da execução, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de
instrumento (
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1804906/SP,
30/05/2019;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
.
REsp 1698344/MG,
01/08/2018)
Ademais, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sendo
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterado entendimento do
STJ (AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
.
AREsp 2.272.893/SP,
24/05/2023)
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO NA EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça assentou
compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em
impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento,
sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja
extinção da execução, o que não é a hipótese dos autos, pois houve
apenas o acolhimento parcial do incidente para reconhecer o excesso na
execução. Precedente:
Terceira Turma, Rel.
REsp 1.508.929/RN,
Ministro Moura Ribeiro, DJe
AgRg no
21/3/2017;
AREsp 825.802/RS,
Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe
AgRg no
9/3/2016;
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 154.794/SP,
julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 711.036/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2018,
29/8/2018.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO

CPC/2015
CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura a aduzida ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os
fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que
entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.
2. No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por parte do
Município ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem
consignou: "Ainda que a decisão recorrida não tenha sido extintiva do
processo, pois, em principio, a execução prosseguirá, ela tem natureza
jurídica de sentença e a fungibilidade recursal permite conhecer o
recurso de apelação, assegurando-se o acesso à jurisdição" (fl. 225, e-
STJ).
2. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que
resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a
execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que
julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio
de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em
ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade
recursal.
3. Recurso Especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.804.906/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2019,
30/5/2019.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO EXTINTIVA DO
FEITO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 522
CPC/1973.
INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que
extingue a execução é impugnável pela via da apelação,
configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 147.396/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/10/2016,
24/10/2016)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
No caso concreto, o Tribunal de origem apreciou os fatos e provas
constantes do processo e concluiu pela ausência de dúvida razoável quanto ao recurso
cabível. Eventual reforma desse entendimento demandaria o revolvimento da matéria
fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:56
Código de Controle do Documento: 39b090e2-b7df-4edb-8670-8ef1ce159578

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.941 / RJ
Número Registro: 2025/0182268-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00544678420248190000
08280621320228190205
202524503216
544678420248190000
8280621320228190205
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H M DA S C (MENOR)
ADVOGADO : PEDRO GOMES MACHADO - RJ164375
REPR. POR
: A M DE O DA S
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADO : HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:27
Código de Controle do Documento: 51e9cc35-0812-4256-bc5e-e280a508d512

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:27
Código de Controle do Documento: 51e9cc35-0812-4256-bc5e-e280a508d512